Tribunal: STF
Processo: ARE 1430848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Penal – Incêndio – Sentença condenatória – Preliminar – Nulidade – Prejuízo não demonstrado – Mérito – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Reconhecimento do réu, em juízo, pelo condutor do ônibus incendiado – Dosimetria da pena: pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Reconhecimento da agravante da reincidência – Terceira fase – Reconhecimento da causa de aumento do art. 250, §1º, II, “c”, CP – Regime fechado mantido (art. 33, §2º e 3º, CP) – Recurso NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De início, registre-se que a preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em sede extrajudicial, suscitada pela Defesa, não vinga.



    Isso porque o reconhecimento fotográfico do acusado realizado pela vítima Luciano Pereira Fortes, ainda que não tenham seguido estritamente os ditames do artigo 226 do CPP, em nada compromete a segurança necessária para manutenção da condenação do apelante. A uma, porque tal procedimento é mera recomendaçãolegal, de forma que a não observância dos critérios estabelecidos por tal norma não tem o condão de macular todo o feito, ainda mais quando o édito condenatório estiver amparado, também, em outras provas produzidas ao longo da persecução criminal, como será visto adiante.



    (...)



    A duas, porque a vítima Luciano Pereira Fortes realizou novo reconhecimento positivo de Cleiton Elias de Lima em Juízo, sem esboçar qualquer dúvida. Aliás, com tal argumento, tem-se que a defesa, em verdade, não levanta qualquer mácula processual em relação ao reconhecimento, passível de comprometer o ato, mas, sim, apenas manifesta inconformismo com a análise meritória, que, como se verá adiante, afigura-se acertada pelo decretocondenatório.



    Assim, não merece acolhimento a alegação da Defesa de que o reconhecimento formulado pelo condutor do ônibus realizado na delegacia afrontou os princípios legais, pois, como visto, o condutor reconheceu o apelanteem juízo.



    (...)



    A materialidade do crime está demonstrada pela Portaria (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de reconhecimento fotográfico - positivo (fls. 13/14), laudo pericial vistoria em veículo (fls. 35/36) epela prova oral colhida durante a instrução criminal.



    A autoria também restou suficientemente demonstrada.



    (...)



    No caso, o incêndio provocado pelo réu resultou perigo para a integridade física, para a vida e para o patrimônio alheio, considerando que, conforme atestou o laudo pericial e respectivas fotos (fls. 36), tal veículo apresentava-se destruído pela ação do fogo.



    De rigor, portanto, a manutenção da condenação do apelante."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente